Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700032-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ALEXANDRE MENDONCA DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante colacionou guia de recolhimento de custas relativa a uma Petição Cível (ID 42484806), ao invés do preparo recursal relativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Obsta-se, com isso, a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. 2. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou para efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora